Tribunal: TCU
Processo: 012.773/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da inexecução na construção de sistema de esgotamento sanitário no Município de Confins/MG.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) contra Celso Antônio da Silva (gestão 2005-2008) e Geraldo Gonçalves dos Santos (gestão 2009-2012), ex-prefeitos do Município de Confins/MG, em razão da inexecução do objeto do Convênio 2.387/2005 (Siafi 556.989), cujo objeto consistiu na construção de sistema de esgotamento sanitário naquela localidade. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 3o, 17, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares as contas de Geraldo Gonçalves dos Santos e dar-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas de Celso Antônio da Silva e HAP Engenharia Ltda. e condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres da Fundação Nacional de Saúde da quantia de R$ 50.483,16 (cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora desde 14/11/2008 até a data do pagamento; 9.3. aplicar multas individuais de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a Celso Antônio da Silva e à HAP Engenharia Ltda., com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até as datas dos pagamentos, se estes forem efetuados após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. aplicar multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a Celso Antônio da Silva, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. dar ciência desta deliberação e enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para as providências cabíveis.